Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717583-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO AOCP EMBARGADO: SABRINA CAVALCANTE GONCALVES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para, caso queira, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo INSTITUTO AOCP. Após, conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator